Tribunal: TJSP
Processo: 2131732-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensa suspensão da execução e da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD – Impossibilidade – Embora esteja correto o Agravante defender o caráter provisório do presente cumprimento de sentença, fato é que não há impedimento ao prosseguimento da execução – Não se desconhece a existência de recurso especial interposto contra Acórdão proferido no agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensa suspensão da execução e da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD – Impossibilidade – Embora esteja correto o Agravante defender o caráter provisório do presente cumprimento de sentença, fato é que não há impedimento ao prosseguimento da execução – Não se desconhece a existência de recurso especial interposto contra Acórdão proferido no agravo de instrumento no 2166430-44.2019.8.26.0000 – No entanto, referido recurso foi inadmitido, estando pendente de julgamento apenas o agravo em recurso especial – Ocorre que os recursos dirigidos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça não são dotados de efeito suspensivo - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do Acórdão para dar prosseguimento à fase executiva – Decisão mantida - Recurso não provido.